Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713659-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO JURACI PESSOA DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA., que deferiu a penhora do seu saldo de previdência privada, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a penhora de valores depositados pela parte executada em fundo de previdência privada, nos termos da petição de ID 62061150. A eventual impenhorabilidade de tais verbas deve ser aferida casuisticamente, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP. Nesse sentido, defiro a penhora dos valores depositados nos fundos de previdência privada indicados pela parte exequente ao ID 62061150, até o limite do débito exequendo, qual seja, R$ 116.983,80. Expeça-se ofício às instituições financeiras indicadas ao ID 62061151, cientificando-as acerca da penhora deferida e da indisponibilidade do valor. Determino, ainda, a transferência dos valores para conta judicial vinculada aos presentes autos. Atribuo força de ofício à presente decisão. Cumpra-se.” (id. 16315923, pág. 81) O agravante-executado sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do saldo de previdência privada em razão de sua natureza alimentar e requer “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora do fundo de previdência privada do agravante” (id. 16315924, pág. 10). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme orienta a jurisprudência, o saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, nessa análise preliminar, verifica-se que o agravante-executado não comprovou a utilização da verba em exame para o fim acima citado, portanto, é penhorável. Sobre a matéria, já se pronunciou este e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP, a penhora de valores depositados em constas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. 2. In casu, foram diversas diligências a fim de localizar os bens do executado, porém sem sucesso. Assim, é possível deferir a busca e o indisponibilidade de ativos financeiros constante em conta de previdência privada do executado. 3. Conforme inteligência dos §§ 2o, 3o e 4o, do artigo 854, do PCC, após o bloqueio dos ativos financeiros encontrados em conta de previdência privada complementar, deverá ser realizada a intimação do advogado, ou, não o possuindo, a intimação pessoal da parte executada para se manifestar, momento em que poderá alegar a impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade. 3.1. Na dicção do §5o do artigo supracitado, caso a parte executada não apresente manifestação, ou, seja a manifestação rejeitada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1149845, 07145359120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019, grifo nosso)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO. INEXISTÊNCIA. RESGATE ANTERIOR. PENHORA INCABÍVEL. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Contudo, no caso dos autos, a FUNCEF informou que a agravada resgatou o saldo que possuía, não havendo valores na conta para a realização da penhora. Assim, inexistem valores passíveis de penhora. (Acórdão n.1151685, 07208746620188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019, grifo nosso)” Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora